Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-74.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA DIGITAL. VALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147, § 1o, do CP), combinados com o art. 61, II, “f”, do CP, e o art. 5o, I e II, da Lei no 11.340/2006, fixando as penas de 1 ano de reclusão e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade das provas digitais (capturas de tela de mensagens) por suposta quebra da cadeia de custódia; (ii) analisar se há atipicidade e ausência de dolo na conduta de ameaça; e, (iii) examinar a alegação de legítima defesa quanto à lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se as capturas de tela (“prints”) são corroboradas por outros elementos de prova e não há indícios de adulteração, sobretudo quando o próprio réu reconhece ter enviado as mensagens ameaçadoras, não há falar em nulidade.

4. Se a materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e depoimentos colhidos sob o contraditório, especialmente da vítima, que relatou ter sido ameaçada e agredida pelo réu, a condenação deve ser mantida.

5. A tese de legítima defesa é afastada diante da desproporção entre os atos praticados e a reação do agente, evidenciada pelas múltiplas lesões constatadas em laudo pericial, sem prova de agressão inicial injusta por parte da vítima.

6. Como a dosimetria da pena foi corretamente fixada, inexistindo elementos que autorizem qualquer alteração, bem como é adequada a suspensão da pena, ela deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, I e II; CP, arts. 23, parágrafo único; 33, § 2o, “c”; 59; 61, II, “f”; 69; 129, § 13; 147, § 1o; CPP, arts. 158-A e 386, incisos III, VI, VII e VIII; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.256.178/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 22.05.2018, DJe 04.06.2018; TJDFT, Acórdão 1947197, 0700678-51.2023.8.07.0016, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 21.11.2024, DJe 30.11.2024; TJDFT, Acórdão 1671858, 0707693-72.2021.8.07.0006, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 02.03.2023, DJe 15.03.2023.